Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-15.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011011-15.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCIELLE RODRIGUES ARDUINI - CPF: 908.211.492-53 (APELANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

“
Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo
”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Francielle Rodrigues Arduini
,
em face da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, indeferiu a petição
inicial e o respectivo pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo, declarando o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante, que “
as limitações estabelecidas pela Anvisa na Resolução no 52/2009, extrapolam o poder regulamentar do órgão, inovando no ordenamento jurídico
” o que não deve ser admitido.

Argumenta que “
a negativa de alvará à parte ou mesmo interdição do estabelecimento não poderá
” vir a “
fundamentar-se única e exclusivamente na RDC 52/2009
”.

Pontua que “
o risco de dano é evidente, eis que a Impetrante pode sofrer sanções indevidas, passíveis de afetar, significativamente, sua atividade empresarial
”.

Assevera que a “
questão debatida nos autos não demanda dilação probatória, já que
(...)
não pretende demonstrar que a utilização de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, não acarreta risco à saúde da população, tampouco discutir os aspectos técnicos que ensejaram a edição da Resolução RDC no 56/2009 pela ANVISA, mas apenas obstar a aplicação de sanções nela embasadas, em razão do reconhecimento de sua nulidade pela Justiça Federal, sendo admissível, ao menos em tese, a utilização da via mandamental para essa finalidade
”.

Aduz que o “
poder normativo conferido às agências reguladoras não pode corresponder a inovação legislativa, nos termos previsto pelo artigo 8o, da Lei no 9782/99, que delimita a competência à edição de normas eminentemente técnicas
”, logo, “
ao proibir a doação, aluguel, comercialização e uso de câmaras de bronzeamento artificial a Resolução no 56/09 restringiu a livre iniciativa, violou direitos individuais e inovou na ordem jurídica, afrontando, assim, o princípio constitucional da liberdade, previsto pelo artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal
”.

Conclui que “
não havendo vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, não caberia ao regulamento fazê-lo e muito menos à resolução
”, de modo a ser evidente a ofensa ao princípio da legalidade.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 149435657, fl.25).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 149435661).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 155921183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que
Francielle Rodrigues Arduini
impetrou Mandado de Segurança Preventivo em face da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Sinop/MT, pleiteando, em síntese, explorar legalmente suas atividades – câmaras de bronzeamento artificial, sem a intervenção estatal, baseada na Resolução n. 56/2009, da ANVISA e ainda, a Lei n. 13.874/2019.

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009, de forma que fique comprovado pelo impetrante o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, senão vejamos:

“
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

Todavia, o caso em exame se dissocia dos demais, porquanto se trata de impetração preventiva, sendo que a própria Impetrante/Apelante busca a tutela para, garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, sem incidência da nula Resolução no 56/2009 da ANVISA.

Dos documentos trazidos à baila pela impetrante, não há nada concreto que evidencie estar a Apelante na iminência de ver seu labor comprometido por alguma conduta que possa ser imputada à Municipalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus , nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009” (TJMT - N.U 0006990-76.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”. (TJMT - N.U 0006993- 31.2015.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 – PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)”.

Com efeito, diante da ausência de provas de que a violação ao direito líquido e certo já tenha ocorrido no passado e/ou esteja na eminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pelas autoridades impetradas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023